Tribunal: STF
Processo: RE 99685
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO. APOLICE. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBORA AUTORIZE O ART-585, III, DO COD. PROC. CIVIL QUE A COBRANÇA
DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS POSSA FAZER-SE
ATRAVÉS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, E NECESSARIO, PARA TANTO, QUE POSSUAM
OS BENEFICIARIOS O CORRESPONDENTE CONTRATO DE SEGURO, SENDO
INCABIVEL O AJUIZAMENTO DA DEMANDA SOB AQUELA FORMULA PROCESSUAL SE
NÃO CHEGOU A SER EXPEDIDA A APOLICE DE SEGURO QUE E O INSTRUMENTO DO
CONTRATO E, PORTANTO, O TÍTULO EXTRAJUDICIAL CORRESPONDENTE A QUE SE
REFERE AQUELE MESMO DISPOSITIVO LEGAL.
ADEMAIS, AS INCERTEZAS QUE OS AUTOS REVELAM NÃO PODERIAM, FORA
AQUELE ASPECTO FORMAL INDISPENSAVEL, ENSEJAR, DE QUALQUER SORTE,
AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE PRESSUPOE TÍTULO DE DIVIDA LIQUIDA E CERTA.